Tribunal: TJPA
Processo: 0020333-74.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0020333-74.2017.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MAIKE FONSECA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0020333-74.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
MAIKE FONSECA DA COSTA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA)
.

DA REFORMA DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
IMPOSSIBILIDADE.

- FEITA A CITAÇÃO POR EDITAL, CASO O RÉU NÃO COMPAREÇA EM JUÍZO E NEM CONSTITUA DEFENSOR, SERÃO SUSPENSOS O PROCESSO E A PRESCRIÇÃO, CONSOANTE O ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ESSA ÚLTIMA, POR SUA VEZ, FICARÁ SUSPENSA PELO PERÍODO INDICADO NO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERANDO O MÁXIMO DA PENA COMINADA AO DELITO DO QUAL O AGENTE É ACUSADO, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 415 DO STJ.

- CONFORME TESE FIXADA PELO STF, É CONSTITUCIONAL LIMITAR O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL AO TEMPO DE PRESCRIÇÃO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO COMINADA AO CRIME, A DESPEITO DE O PROCESSO PERMANECER SUSPENSO.

- PORTANTO, EM ATENÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À FIDELIDADE AO SISTEMA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS, CONCLUI-SE QUE PASSADO O PRAZO ENUNCIADO NA SÚMULA N. 415 DO STJ, A PRESCRIÇÃO VOLTARÁ A CORRER,

MAS O PROCESSO NÃO PODERÁ RETOMAR O SEU CURSO ATÉ QUE O RÉU COMPAREÇA EM JUÍZO OU CONSTITUA ADVOGADO.

- NA HIPÓTESE, O RECORRIDO FOI DENUNCIADO PELO CRIME DE AMEAÇA, CUJA PENA MÁXIMA COMINADA É DE 06 MESES DE DETENÇÃO, E, ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (18/10/2017), DESCONTADO O PERÍODO DA SUSPENSÃO DE 02/03/2018 A 01/03/2021, ATÉ A PRESENTE DATA, PASSARAM-SE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo
a sentença
que extinguiu a punibilidade do recorrido pela ocorrência da prescrição.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

33
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
07
de
outubro
de 2024 e término no dia
15
de
outubro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 15 de
outubro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra a sentença exarada pela
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
(fls. 78/79, ID nº 21862597), que extinguiu a punibilidade do recorrido, com fundamento no artigo 107, IV c/c 109, VI, ambos do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 31/33, ID nº 21862579), em síntese, que no dia 17/04/2017, por volta das 11:00 horas, a vítima DULCILENE RODRIGUES MORAES foi ameaçada e teve sua tranquilidade perturbada por seu ex-companheiro, ora denunciado. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 147 do Código Penal.

No dia 18/10/2017, a denúncia foi recebida (fl. 35, ID nº 21862580).

Na
Sentença (fls. 78/79, ID nº 21862597),
o juiz considerou que desde o recebimento da denúncia (18/10/2017), afora o período de suspensão do prazo prescricional (02/03/2018 a 01/03/2021), até esta data, decorreu o prazo previsto no diploma legal, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado, declarando extinta a punibilidade

do acusado, nos termos dispostos nos artigos 107, inc. IV, c/c 109, inc. VI, ambos do Código Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 83/86, ID nº 21862601),
pugnando que a decisão de extinção da punibilidade do agente seja reformada, e, com isso, seja dado prosseguimento ao trâmite processual adequado.

Em sede de
Contrarrazões (fls. 91/94, ID nº 21862606),
a Defensoria Pública manifestou-se pelo
improvimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, confirmando-se a decisão que rejeitou a denúncia.

Nesta

Instância Superior (fls. 101/105, ID nº 22210514),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
des
provimento
, devendo ser mantida a decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido pela ocorrência da prescrição.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

DA REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

No recurso interposto, é postulado a reforma da sentença que considerou extinta a punibilidade do agente,
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de ser descabido o entendimento de que o prazo prescricional teria sido suspenso até 01/03/2021, portanto, inaplicável as disposições do artigo 109, VI, do Código Penal.

Adianto que não acolho o pedido do
parquet.

Observa-se que ao declarar extinta a punibilidade, o magistrado considerou que, entre a data do recebimento da denúncia (18/10/2017), descontado o período da suspensão de 02/03/2018 a 01/03/2021, até a presente data, passaram-se mais de 03 (três) anos.

No caso dos autos, tal suspensão tem como limite máximo o prazo de três anos (artigo 109, VI), voltando a correr de forma automática, portanto, em 01/03/2021. Nesse caso, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato verificou-se, há mais de 10 dez meses e 28 dias.

Segundo entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso.

Nesse sentido, imperiosa a aplicação do entendimento sumular nº 415 do STJ:
"O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada".

Assim, destaco recente entendimento de nossa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. ART. 366 DO CPP. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA N. 415/STJ. TRANSCURSO. CITAÇÃO POR EDITAL. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.851/DF, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal assentou que, "em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso" (RE n. 600.851/DF, relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-033 DIVULG 22-2-2021 PUBLIC 23-2-2021). 2. Dessa forma, "em atenção à segurança jurídica e à fidelidade ao sistema de precedentes qualificados, conclui-se que, passado o prazo enunciado na Súmula n. 415 do STJ, a prescrição voltará a correr, mas o processo não poderá retomar o seu curso até que o réu compareça em juízo ou constitua advogado" (AgRg no RHC n. 139.924/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 30/4/2021). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 134313 RS 2020/0234178-6, Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Publicação: DJe 19/08/2022).

Pelo exposto, acompanhando entendimento da Procuradoria,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença de extinção da punibilidade pela prescrição.

É como voto.

Belém, 17/10/2024